Tribunal: TJES
Processo: 5000979-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por ED Protelatórios
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000979-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VIANA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000979-09.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VIANA
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO LEITE MUSSIELLO - ES12962
Advogados do(a) AGRAVADO: GILMAR LOZER PIMENTEL - ES7314, JOAO DE AMARAL FILHO - ES8818

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
elo

MUNICÍPIO DE VIANA/ES
, no qual pretende
reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e de Registros Públicos de Viana/ES
,
que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

(autos n.º 0002838-69.1997.8.08.0050)
,
aplicou multas ao agravante, por ato atentatório à dignidade da justiça e oposição de recurso meramente protelatório,
nos termos dos artigos 77, IV, 774, II e IV, e 1.026, §2º, todos do Código de Processo Civil
.

Em seu arrazoado,
o
agravante aduz que
sua
pretensão não é analisar cálculos já homologados, mas apenas demonstrar o equívoco e a desnecessidade da aplicação das multas sancionatórias
.

Afirma que,

i
nobstante o processo tramitar há muito tempo, e
não
ter havido pagamento integral dos valores devidos,
o Município de Viana não teve interesse em protelar os pagamentos ou descumprir decisões judiciais, mas apenas
se
insurgir sobre questões procedimentais quanto à forma de pagamento
.

Portanto, p
ugna pel
o
provimento
do recurso,

para que
seja reconhecida a improcedência da multas aplicadas por suposto ato atentatório ao exercício da jurisdição e pela interposição de embargos reputado equivocadamente protelatório.

A
parte
agravada,
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIANA/ES
,
apresentou contrarrazões (ID
2
537450
)
,
argumentando
pel
o não provimento do recurso.

Pois bem.
Em síntese, a agravante apresentou, na origem,
embargos de declaração, argumentando, de forma reiterada, que havia omissão judicial quanto aos juros da mora aplicáveis à espécie, bem como quanto ao rol de credores e, ainda, acerca da forma como foram elaboradas as requisições de pequeno valor
.

Ocorre que, como bem destacou
o
magistrad
o
na decisão objurgada, é essencial historiar que a ação foi ajuizada ainda em
1997
,
tendo em vista que o
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
não promoveu o reajuste devido a seus servidores
.

Assim,
desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda em 2007, não houve cumprimento integral da obrigação por parte do ente público, que apresentou reiteradas impugnações acerca das mesmas matérias
.

Ocorre que
,

às partes não é dado o direito de
alegar suas teses defensivas
de forma
reiterada, de
modo
que,
mesmo
em caso de
matéria de ordem pública, o fato de
caber alegação d
a questão em qualquer momento processual não obriga o julgador a reexaminar indefinidamente fundamentos
que
já foram objeto de manifestação judicial
.

Nesse sentido, d
e
inviabilidade de reexame de
questões
anteriormente decididas, mesmo em caso de matérias de ordem pública, colaciono o seguinte julgado:

[...]
4.
As matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem ser decididas novamente, tendo em vista a ocorrência da preclusão que se estabelece em tais situações
. 5.
Não se confunde a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de ofício
. 6.
Descabe a pretensão da recorrente de renovar discussão acerca de questão que já fora enfrentada e decidida pelo magistrado a quo e contra a qual não se insurgiu no momento oportuno, sob pena de violação ao instituto da segurança jurídica
.
[...]
(0030028-50.2013.8.19.0014 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 17/04/2018 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Assim,
mesmo
em
matérias de ordem pública, ainda que possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem
estas
ser
em

decididas novamente,
caso já tenham sido
objeto de prestação jurisdicional.

C
abe a
o juiz controlar a regularidade do processo,
de forma que
descabe reanalisar
controvérsia
que não mais está pendente,
sendo seu papel frear os ímpetos das partes, quando estes se revelarem abusivos
.

Via de consequência, n
ão se pode permitir que o agravante submet
a
a reanálise, via
embargos de declaração,
questão anteriormente decidida,
inclusive em

mais de uma
manifestação judicial
, incluindo agravo de instrumento examinado por este Tribunal de Justiça
.

Ato seguinte, destaco os principais trechos da decisão que aplicou a
s
m
ulta
s
em análise, consignando justamente a reiteração dos mesmos argumentos por parte do ente público agravante:

[...] Acontece que,
além de não ter feito o pagamento espontaneamente, o ente público vem se recusando, também, a dar integral cumprimento às próprias decisões judiciais (de primeiro e segundo graus) que o condenaram indiscutivelmente a fazê-lo
.

É certo que as partes possuem direito de recorrer de decisões judicias, mas abusar desse direito é algo que deve ser coibido pelo Poder Judiciário, especialmente quando essa “pessoa” é um Município.

[...]
De uns tempos para cá, esses recursos parecem ter sua preocupação maior voltada a impugnar cálculos que demonstram o montante do valor devido, não sendo diferente o que vem ocorrendo nestes embargos de declaração, pois o ente público, mais uma vez, tenta convencer a tudo e a todos que os cálculos se encontram equivocados
.

Acontece que ele próprio [...] atestou inequivocamente nestes mesmos autos a EXATIDÃO DESSES CÁLCULOS – ou seja, dos cálculos que agora pretende questionar, mais uma vez. Isso aconteceu ainda no ano de 2016 e já foi expressamente declarado por este juízo na decisão de fls. 18.404/18.408, inserida no voluma n. 92, à qual me reporto
.

Não satisfeito,
o ente público recorreu de tal pronunciamento por meio do agravo de instrumento n. 0000823-29.2017.8.08.0050, onde sofreu mais uma derrota
, pois o Eg. TJES manteve a decisão deste juízo, consignando, com todas as letras que:

“
Na oportunidade concedida a agravante para se manifestar sobre os valores apresentados pelo credor o que o fez por meio de técnico de sua confiança –, afirmou, peremptoriamente, o acerto dos cálculos realizados e dos valores encontrados, tornando-os incontroversos e, de acordo com o art. 158 do CPC/73, então vigente, uma vez tornados incontroversos os cálculos, por declaração expressa do devedor, encontra-se preclusa a oportunidade de sua discussão posterior”.

Ora,
se um ente público reconheceu a exatidão de um cálculo, não poderia, em momento posterior, se insurgir contra esse mesmo cálculo. Houve preclusão a respeito. O que ele deveria ter feito é cumprido a decisão judicial
.

Porém, o aparente desrespeito do MUNICÍPIO DE VIANA às decisões
MUNICÍPIO DE VIANA às decisões judiciais e, consequentemente, à obrigação de pagar uma obrigação de caráter alimentar a

seus próprios servidores, dá mostras de não ter limites. Depois de ter tido a derrota acima referida, o processo seguiu seu rumo, tendo este juízo proferido a decisão que segue às fls. 18.504, por meio da qual foi ordenado que fossem expedidas as respectivas requisições de pagamento a favor dos credores.
Só que, em vez de pagar o que, a essa altura, já era absolutamente incontroverso, o ente interpôs novo recurso ao Eg. TJES, obtendo nova derrota,

desta vez sob os seguintes fundamentos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE VIANA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA FINALIZADA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 535 DO CPC NÃO IMPUGNAÇÃO AO TEMPO DEVIDO PRECLUSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO NÃO CARACTERIZADA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO DEMONSTRADA REQUISITOS DO ART. 534 DO CPC INDICADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o MM. Juiz de base homologou os cálculos apresentados pelo agravado e, incontinenti, determinou a intimação do Município agravante, na forma do art. 535 do CPC, ou seja, determinou a intimação da Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Tal decisão foi objeto de recurso em que não foi discutida eventual alegação de violação ao princípio do dispositivo, o que impõe a implementação da preclusão sobre tal discussão.

2. Ademais, ainda que fosse possível, neste momento, a discussão acerca da conduta do juízo a quo, não restou caracterizada a alegada violação ao princípio dispositivo, porque durante toda a dialética processual que se desenvolveu para fins de liquidação do julgado que se pretende satisfazer (o que perdura até os dias atuais), o agravado pleiteou, expressamente, a intimação do Município agravante para pagamento dos créditos de pequeno valor.

3. A leitura das peças e das decisões que se produziram perante o juízo a quo para fins de liquidação da sentença em cumprimento indicam que todos os requisitos do art. 534 do CPC foram indicados nos cálculos homologados pelo MM. Juiz de base e qualquer elemento de informação que por ventura não conste dos referidos cálculos (tais como os elementos de identificação de cada substituído do sindicato agravado) poderá ser facilmente acessado pelo agravante, já que todos os credores são ou foram seus servidores.

4.
Quanto às demais questões atinentes aos cálculos homologados pelo juízo a quo anteriormente à prolação da decisão recorrida, estas foram objeto de análise nos autos do agravo de instrumento nº 000823-29.2017.8.08.0050, oportunidade em que esta c. Câmara Cível definiu que se encontra preclusa a oportunidade de discussão dos cálculos já tornados incontroversos pela Municipalidade (inclusive às que se referem aos juros de mora e à correção monetária).

5. Recurso desprovido
.

(AI n. 0005176-15.2017.8.08.0050, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJe de 22.08.18)

Perceba que,
além de escancaradamente negar direito a seus próprios servidores por anos a fio, o MUNICÍPIO DE VIANA vem, tão escancaradamente quanto, abusando do poder de interpor recursos e, especialmente, da faculdade de se manifestar nos autos, pois vem tentando incansavelmente, ora por um argumento, ora por outro, desconstituir um cálculo com o qual ele próprio concordou
. E, não bastasse essa insurgência, tenta atribuir a este juízo a conduta de não ter proporcionado o contraditório, quando este direito foi absolutamente respeitado e proporcionado por todas as vezes em que necessário, como se vê ao longo de todo o desenrolar do procedimento, muito embora o ente público, em vez de aproveitar a oportunidade para se manifestar nestes autos, ou de, o que seria ainda mais importante, cumprir o que lhe foi determinado, preferiu apresentar recurso diretamente ao Eg. TJES, muitas vezes perdendo a oportunidade de se valer das garantias proporcionadas pelo princípio em questão, dentre as quais a de exercer influência sobre o próprio juízo de primeiro grau.

Passados vários anos, o MUNICÍPIO DE VIANA tenta, desta vez por meio deste recurso, impugnar novamente os cálculos a respeito dos quais ele próprio havia concordado
.

Ora,
pelo que foi dito acima, resta absolutamente claro que houve PRECLUSÃO A RESPEITO DA FACULDADE DE IMPUGNAR OS CÁLCULOS, como expressamente reconhecido tanto por este juízo quanto pelo E. TJES, em mais de uma oportunidade
.

Portanto, NÃO HOUVE OMISSÃO DESTE JUÍZO sobre o ponto, daí merecendo improvimento os aclaratórios em seu primeiro fundamento
.

[...] Apenas para contextualizar a situação, neste ponto, o município alega que alguns exequentes (Roberto Pasetto Forrechi, Vitória Savatorica Sias Franco, Alice Maria Volkers D. Assunção, Ariomar Firme Coelho, Aroldo Camilo, Cecília Gobbi Izoton, Coudy Porphirio de Oliveira, Hnrique Luiz Araújo, Izabel Machado Marçal, José Luiz Ottoni, Maria de Fátima G. Nascimento dos Santos, Maria Lopes Lacerda, Santa Rodrigues Herpet, Walter Ribeiro Grijó. Evandio da Silva Santos e Frankidilmo Oliveira de Jesus), não deveriam figurar na lista de credores, ao argumento de que eles seriam meros prestadores de serviços, curadores ou pensionistas de servidores falecidos. Porém, semelhante afirmação já havia sido feita às fls. 20.762 (volume 104), oportunidade em que o Município alegou que 26 pessoas não deveriam compor tal relação - dentre as quais, algumas agora novamente mencionadas.
E
esta impugnação, como não poderia deixar de ser, FOI ANALISADA por este juízo às fls. 21.449/21.450 (volume 107), quando restou decidido que pendia controvérsia em relação a tais pessoas sobre seus respectivos direitos e que, por isso, não deveriam ser expedidos precatórios ou RPVs em relação a elas
.

Na ocasião, assim me pronunciei: “Determino: 1) a formação de precatórios para todos aqueles que, segundo os cálculos homologados, tenham crédito superior ao limite legal, excetuando-se os representados que formalizaram acordo (fls. 20.776/20.778), bem como os representados ainda questionados [...]; 2) a expedição de RPV para todos os que se encontravam abaixo do limite legal, [...] na forma do item 1.”

Consequentemente,
não houve emissão de Precatório/RPV em nome de nenhum deles, o que, inclusive, será oportunamente analisado
.

Claro, portanto,
que não houve omissão a ensejar a oposição de embargos de declaração
.

Finalmente,
no que toca à alegação feita sobre a suposta emissão de RPVs em desconformidade com a legislação, é algo que refoge ao âmbito de análise deste recurso, pois não envolve nenhuma hipótese que pudesse atrair seu cabimento (CPC, art. 1.022)
.

Portanto, seja qual for o ângulo que se analise a questão, é obrigatório que se reconheça que este juízo
NÃO FOI OMISSO EM NENHUM MOMENTO
, devendo a insurgência do MUNICÍPIO DE VIANA muito mais à sua insistência em não pagar o que é devido a seus próprios servidores do que a qualquer falha na condução dos serviços judiciários.

Esta atitude do ente público, a propósito, me faz adentrar ao último ponto a ser deliberado por aqui, qual seja, a multa, ou melhor, as multas.

É que, como se anteviu até aqui,
o ente público vem adotando medidas escancaradamente condenáveis para continuar descumprindo uma decisão que, há quase 15 anos, lhe condenou a fazer e a pagar verba de natureza alimentar em prol de seus servidores
.

Tamanha resistência
não pode mais ser tolerada, especialmente porque já houve advertência expressa no sentido de que o ente público havia extrapolado, e muito, a boa-fé e a cooperação (fl. 18.407 – volume 92)
.

[...]
Mas, apesar de conhecer bem todas essas normas, o MUNICÍPIO DE VIANA vem deliberada, escancarada e manifestamente descumprindo as decisões judiciais proferidas por este juízo e pelo Eg. TJES, por diversos fundamentos, restando, daí,
o descumprimento do dever acima referido (CPC, art. 77, IV e 774, II e IV), logo, a prática de ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, razão pela qual
lhe aplico a multa a que se refere o 2º do artigo 77
, a qual, diante do valor irrisório da causa,
fixo no valor equivalente a 08 (oito) vezes o salário mínimo, em conformidade com o que me autorizam os §§ 2º e 5º do mesmo dispositivo
.

Além da prática de ato atentatório à dignidade da própria justiça,
o ente público ainda age de MÁ-FÉ, pois se utilizou destes embargos declaratórios de forma manifestamente protelatória, uma vez que tentou ressuscitar a discussão sobre matérias sabidamente preclusas (pois foram assim declaradas tanto por este juízo quanto pelo Eg. TJES, em mais de uma ocasião)
, fez alegações sobre uma suposta omissão inexistente (pois a questão havia sido decidida em decisão anterior), tentando, ainda, criar uma situação não ocorrida, de que precatórios e RPVs teriam sido emitidos, sem que eles o tivessem sido, justamente porque este juízo precisa averiguar melhor os fatos envolvendo os nominados “representados questionados”.

Ao fazer isso, a única conclusão a que se chega é que
seus embargos de declaração são, repito, manifestamente protelatórios, pois destinados unicamente a tumultuar e a retardar o andamento de um processo que já se arrasta por décadas
.

Por isso, sem prejuízo da multa acima (por ato atentatório à dignidade da justiça),
aplico cumulativamente ao MUNICÍPIO DE VIANA, a multa pela oposição de recurso protelatório, prevista no art. 1.026, §2º do CPC, a qual fixo em iguais 08 (oito) salários

[...].

Como se depreende, a decisão agravada foi exaustivamente fundamentada, em especial no fato de que o ente público já havia apresentado por diversas vezes as mesmas impugnações, de forma que não lhe é permitido reiterar indefinidamente as mesmas teses.

Ressalto, inclusive, que mesmo diante da manifestação deste Tribunal de Justiça (agravo de instrumento 0000823-29.2017.8.08.0050), contrária às pretensões do MUNICÍPIO DE VIANA/ES, o ente público insistiu
em repetir a mesma tese defensiva
, quando opôs os embargos de declaração geradores das multas ora agravadas.

Portanto, o julgador de origem, ao entender pela necessidade de aplicação de multas, o fez considerando
a
s constantes rediscussões sobre temas preclus
o
s apresentadas pela municipalidade, utilizando seu poder-dever de controlar a regularidade do processo.

Neste ponto, destaco ainda que é dever de
todos os sujeitos jurídicos comportar-se de acordo com os princípios da cooperação e da boa-fé, sendo incabível que
usem embargos de declaração como forma de
reiterar teses já examinadas
,
sob pena de se outorgar o poder de usar a natural demora para resolução de recursos
como forma de
protelar a satisfação do crédito
.

Acresce-se a isso o fato de que a
s
malfadada
s
tese
s

expressadas nos embargos de declaração
não decorre
ram
de fatos ou provas supervenientes,
sendo efetivamente repetição do que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já havia determinado
.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que corroboram com a
possibilidade de aplicar multa aos embargos de declaração com finalidade protelatória
:

[...]
4.
Razões dos presentes embargos a ratificar os demais recursos opostos pela embargante. Caráter protelatório. Aplicação do enunciado nº 170 da Súmula deste E. TJRJ: "Configura intuito protelatório a reedição, nos embargos de declaração, das teses aduzidas ao longo do processo que constituam objeto de outro recurso, sem caracterizar ponto de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada. " 5. Incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, no montante equivalente a 2% sobre o valor da causa. Terceiro recurso de embargos de declaração apresentado pela embargante.
6. Manutenção do acórdão. 7. DEIXA-SE DE CONHECER O RECURSO. (TJRJ; APL 0122981-91.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 05/12/2022; Pág. 942)

[...] 3.
Ante a manifesta inadmissibilidade e o caráter protelatório dos presentes embargos, bem como a prévia advertência da parte, é imperiosa a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ; EDcl-AgInt-EDcl-AREsp 2.076.890; Proc. 2022/0051723-9; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 02/12/2022)

[...]
Vícios não constatados. Mero inconformismo. Rediscussão da matéria. Incabível nesta via. Aplicação de multa. Intuito protelatório. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.
(TJAL; EDcl 0804535-39.2022.8.02.0000/50001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 02/12/2022; Pág. 274)

Co
nforme se extrai
,
nem
mesmo
as
matérias de ordem pública podem

s
ervir como escudo para que a parte executada protele a satisfação do crédito, como parece pretender
o
ora agravante
.

Dessa forma, o fato de terem havido manifestações processuais anteriores, nas quais
foram afastadas as teses alegadas em sede de embargos de declaração
,
associado ao fato de não ter havido demonstração de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, apta a legitimar o referido recurso, que possui fundamentação vinculada, justifica a
aplicação da multa
.

Neste ponto,
reitero
que é dever d
as partes agir conforme o ideal da
cooperação e da boa-fé, sendo incabível que
se use
os embargos de declaração como forma de protelar
o cumprimento de obrigações
e
o
regular transcurso do feito.

Senão, vejamos
julgados, nos quais se entendeu pela aplicabilidade de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por não cumprimento com exatidão das decisões (art. 77, IV, do CPC) e resistência injustificada às ordens judiciais (art. 774, IV, do CPC)
:

[...]
Embargos à execução de título extrajudicial.
Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Art. 77 do código de processo civil. Dever processual das partes de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
.
Desídia reiterada da parte em atender determinação judicial. Advertência quanto à possibilidade de incidência da multa. Recurso conhecido e não provido.
(TJAL; AI 0805307-02.2022.8.02.0000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto; DJAL 24/11/2022; Pág. 199)

[...]
A conduta do depositário que foi nomeado pelo juiz e
não cumpriu com a determinação de penhora sobre o faturamento é atentatória à dignidade da justiça e, assim, passível de multa, nos termos previstos no art. 774, III e IV, parágrafo único, do CPC.
Esta, porém, não deve se revelar excessiva. (TRF 4ª R.; AC 5008785-41.2020.4.04.7201; SC; Segunda Turma; Relª Desª Fed. Maria de Fátima Freitas Labarrère; Julg. 22/11/2022; Publ. PJe 23/11/2022)

[...]
1.
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com arrimo no art. 774, V do Código de Processo Civil deve ser aplicada quando demonstrado o caráter procrastinatório ou a desídia da parte executada.

[...]
(TJPR; AgInstr 0038177-46.2022.8.16.0000; Guarapuava; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Cezar Bellio; Julg. 16/11/2022; DJPR 21/11/2022)

No
caso concreto, tem-se que o comportamento da agravante,
de não cumprimento adequado das decisões judiciais, com apresentação de recursos procrastinatório, permite a incidência das multas aplicadas pelo julgador de origem.

Po
r co
nseguinte, levando em conta
que
a ação originária tramita por mais de duas décadas, e, mesmo citada e intimada diversas vezes, a ora agravante
continuou demonstrando comportamento desidioso
,
revela-se inviável alterar a decisão
objurgada
.

Finalmente, cabe ressaltar que, na petição
de ID 3170881, o
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
alega que
houve correção do
s
valor
es
devido
s no cumprimento de sentença
,
o que seria suficiente para elucidar que seu objetivo, ao apresentar o recurso de embargos de declaração, não era de protelar o feito executório, mas apenas de corrigir a forma de pagamento.

Ocorre que, não há demonstração de
que a mencionada alteração
nos cálculos
tenha se dado no mesmo sentido que pretendia quando da
oposição
dos embargos de decl
a
ração que geraram a decisão ora agravada.

Assim, diante do fato de não ter apresentado prova
evidenciando
que efetivamente tinha razão em suas arguições, não é possível
acatar
a
afirmação
de que descabe a aplicação das multas na origem
em virtude

de
tais correções.

Além disso, a mencionada correção de valores não foi considerada pelo julgador de origem quando tomou a decisão de aplicar as multas objurgadas, de modo que, o referido argumento sequer pode ser examinado por esta instância
recursal
, sob pena de indevida supressão de instância.

Finalmente, destaco ainda que a tese acerca da “correção” dos valores devidos foi apenas uma das arguidas nos embargos de declaração geradores da multa, de forma que eventual alteração do importe em momento posterior, em primeira análise, não torna incorreta a decisão de aplicação das penalidades, uma vez que esta foi baseada especialmente no comportamento desidioso do ente público, de não satisfazer o crédito por tamanho lapso temporal e interpor reiteradamente recursos protelatórios.

I
sto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA/ES

e,
no
mérito,

NEGO-LHE
provimento
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/12/2022 às 12:33:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44817005122022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000979-09.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VIANA
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO LEITE MUSSIELLO - ES12962
Advogados do(a) AGRAVADO: GILMAR LOZER PIMENTEL - ES7314, JOAO DE AMARAL FILHO - ES8818

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE
PEÇAS DEFENSIVAS. MATÉRIA PREVIAMENTE ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS. TESE QUE NÃO DECORRE DE FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUPERVENIENTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE
REPETIR TESES PARA PROTELAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEVER DO MAGISTRADO DE CONTROLAR A REGULARIDADE PROCESSUAL
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DES
PROVID
O
.

1.
A
ação foi ajuizada ainda em
1997
e até o presente momento
não houve cumprimento integral da obrigação por parte do ente público, que apresentou reiteradas impugnações acerca das mesmas matérias
.

2.

À
s partes não é dado o direito de
alegar suas teses
de forma
reiterada, de

modo
que,
mesmo
em
matéria de ordem pública,
não está o julgador obrigado
a reexaminar indefinidamente fundamentos
que
já foram objeto de
decisão
judicial
.

3.
N
ão se pode permitir que o agravante submet
a
a reanálise, via
embargos de declaração,
questão anteriormente decidida,
inclusive em

mais de uma
manifestação judicial
, incluindo agravo de instrumento examinado por este Tribunal de Justiça
.

4
.

O
julgador de origem, ao entender pela necessidade de aplicação de multas, o fez considerando
a
s constantes rediscussões sobre temas preclus
o
s apresentadas pela municipalidade, utilizando seu poder-dever de controlar a regularidade do processo.

5.
O
fato de terem havido manifestações processuais anteriores, nas quais
foram afastadas as teses alegadas em sede de embargos de declaração
,
associado ao fato de não ter havido demonstração de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, apta a legitimar o referido recurso,
justifica
a
aplicação da multa
.

6.

É
dever d
as partes agir conforme o ideal da
cooperação e da boa-fé, sendo incabível que
se usem
os embargos de declaração como forma de protelar
o cumprimento de obrigações
e
o
regular transcurso do feito
.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.